Tribunal: TJDFT
Processo: 0750559-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0750559-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALFREDO KAEFER &amp; CIA LTDA AGRAVADO: RIBEIRO GONCALVES E MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela embargante ALFREDO KAEFER &amp; CIA LTDA em face da decisão ID 176565088 que, nos autos dos embargos à execução movida pelo exequente/embargado RIBEIRO GONCALVES E MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS, recebeu os embargos oposto sem atribuição de efeito suspensivo, em razão da ausência de garantia suficiente para a execução. Em suas razões recursais, a embargante agravante narra que a execução embargada tem o propósito específico de exigir o cumprimento pecuniário relativo a honorários advocatícios contratuais, os quais foram consolidados por meio de título extrajudicial datado de 04 de abril de 2016, cujo montante devidamente atualizado até o mês de fevereiro de 2021 alcança a quantia de R$ 15.113.816,66. Aponta que a garantia da execução se mostra desnecessária, além de, no curso da execução, ter havido diversas constrições judiciais visando assegurar a satisfação do crédito. Alega que a impugnação apresentada pela agravada embargada nos autos de origem permite afirmar a alta probabilidade de êxito dos embargos, pois não se mostra factível que se perpetue o robusto recebimento de valor atualizado superior a 25 milhões de reais sem nenhum indício da prestação de serviços jurídicos de qualquer natureza nos autos do Recurso Especial no 1.587.559/PR, lastreado unicamente nos frágeis e-mails que nada provam, pois exclusivamente enviados por Jacob Alfredo à representante do embargado, que jamais os respondeu. Afirma que é facultado ao magistrado, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução, desde que satisfeitos os pressupostos para a outorga de tutela provisória e que a execução se encontre assegurada por penhora, depósito ou caução suficientes, ressaltando que a jurisprudência tem mitigado a exigência de garantia do juízo em situações em que se evidencia a plausibilidade do direito invocado pelo embargante, especialmente nas hipóteses de dúvidas acerca da exigibilidade do crédito e na presença de risco de dano grave ou de difícil reparação. Entende, assim, que uma vez constatados os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, quais sejam, a plausibilidade do direito invocado e o perigo de dano, torna-se imperativa a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução. Defende que o fumus boni iuris se mostra claramente presente, uma vez que a argumentação jurídica exposta se funda em sólidos pontos de direito, questionando a exigibilidade do crédito cobrado, ao passo que o periculum in mora se mostra evidente em razão do risco iminente enfrentado pela embargante agravante de ter seus bens ou ativos financeiros indevidamente expropriados ou constritos, ensejando danos significativos e, em alguns casos, irreversíveis. Argumenta que, em observância ao princípio da eventualidade, que a execução já se encontra devidamente garantida, apontando a ocorrência de penhora de cotas societárias, veículos, ações, lucros e dividendos mensais, ressaltando ser possível que haja excesso de penhora, a ser oportunamente levantada nos autos da execução. Destaca que a embargada agravada não refutou satisfatoriamente a insuficiência das penhoras realizadas para garantia do débito, ônus que lhe competia. Requer a concessão da tutela antecipada recursal com posterior provimento para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução. Preparo recolhido (ID 53844736/53844737). É o relatório. DECIDO. Quanto à possibilidade de concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação da tutela recursal, em sede de agravo de instrumento, esta encontra amparo no disposto pelo art. 1.019, I, do CPC, devendo para tanto, mostrar-se presentes os requisitos definidos pelo art. 300 de referido diploma processual, quais sejam, “a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, de forma a não permitir aguardar-se a análise por ocasião do mérito recursal. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Imprimindo análise perfunctória admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante não refletem a plausibilidade para a concessão da tutela antecipada recursal pretendida. Com efeito, o Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 919, §1o, que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução poderá ser deferida, excepcionalmente, quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Vejamos: “Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.” Conforme se vê, a garantia da execução não basta para que os embargos à execução tenham força de sobrestar o prosseguimento da ação de execução. Faz-se necessário, ainda, que estejam presentes os requisitos para concessão da tutela provisória. No caso, a alegação da embargante agravante de que há bens suficientes para garantir a execução não se sustenta, uma vez que não há comprovação de que as penhoras realizadas na ação de execução sejam suficientes para garantir o juízo. Observa-se, da documentação constante da ação de embargos à execução, que foi deferida a penhora de direitos aquisitivos sobre veículos, nota-se que há diversas outras restrições oriundas de outros processos e restrições de alienação fiduciária (ID 175214918 – p. 40/29 e 38/58), não sendo possível mensurar o proveito econômico decorrente de referidas penhoras. Nota-se, ainda, que, após peticionamento de terceiro (Transoja Transportes Rodoviários Eireli), a exequente, ora embargada/agravada, requereu a retirada de constrição sobre 4 veículos ante a existência de terceiro de boa-fé, o que foi deferido (ID 175214927 – p. 28 e 33). Não há notícia de avaliação de referidos bens, tampouco houve estimativa por parte do embargante/agravante de modo a evidenciar que estes se revelam capazes de assegurar a execução. Embora a embargante/agravante aponte a existência de penhora de ações pertencentes ao executado Jacob Alfredo Stoffels Kaefer, de lucros e dividendos na empresa Kaeffer Administração e Participações, bem como a penhora de cotas pertencentes à executada Clarice Roman junto à empresa DIP Frangos, não há nos autos a individualização das cotas e respectivos valores, de modo a assegurar que referidas penhoras, são capazes de garantir a execução. Outrossim, ainda que a agravante alegue a existência de julgados que excepcionam a necessidade de garantia do juízo, bastando a presença dos pressupostos para concessão da tutela de urgência, observa-se que as alegações dos embargos à execução se voltam à inocorrência da prestação dos serviços advocatícios, o que não se evidencia de pronto pela alegada ausência de respostas aos e-mails enviados por Jacob Alfredo, devendo a questão ser mais bem apurada mediante a devida instrução probatória. Destaque-se, por fim, que o risco proveniente dos atos expropriatórios é próprio da ação de execução em que a parte foi demandada e eventual provimento dos embargos à execução resultarão na devolução de valores porventura levantados indevidamente, tratando-se de medida reversível. Tal reversibilidade afasta também possível risco ao resultado útil do processo. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para apresentação de contrarrazões. I. Brasília-DF, 28 de novembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora